Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709071-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARILENE QUEIROZ SANTIAGO DESPACHO Nada a prover quanto as contrarrazões apresentadas no ID no 65498547, porquanto intempestivas. Cumpra-se a decisão de ID no 65006632, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007